Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803441-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MILENE MARIA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: DENISE DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. POSSÍVEL MODIFICAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803441-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MILENE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: JÉSSICA RAIRA DE JESUS CAMPOS

AGRAVADO: DENISE DAMASCENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MILENE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, inconformada com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS, em desfavor de J.V.D.S. e M.E.D.S., ambos representados por DENISE DAMASCENO.

A decisão agravada foi a que determinou a remessa dos autos à 7ª Vara de Família de Belém.

Informa que a ação número nº 0900851-51.2022.8.14.0301, em trâmite na 7ª Vara de Família da Capital, são os Agravados contra o paterno solicitando a revisional de alimentos. Já a ação 0842663-31.2023.8.14.0301 que foi distribuída à 1º Varar de Família que figura como polo ativo a Agravante e os Agravados solicita a EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS.

Aduz que são processos com partes e pedidos diferentes, portanto, entende que os autos devem permanecer na 1° Vara de Família de Belém.

Requer o provimento do seu recurso.

Por fim, a agravante requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.21667763/21669030.

Às ID.20243841 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.21332427 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou a remessa dos autos à 7ª Vara de Família de Belém para o prosseguimento da Ação Principal.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, válido ressaltar que
considerando que na hipótese da existência de demandas diversas envolvendo a mesma entidade familiar, os juízos signatários se comprometeram a declinar a competência para o juízo que recebeu a primeira demanda daquela entidade familiar, em sintonia com o princípio da competência adequada e da autorização do artigo 6°, V, da Resolução no 350/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que os processos sejam decididos pelo mesmo juízo, que atuará em sintonia com os princípios da celeridade, efetividade, duração razoável do processo e, em especial, a primazia da autocomposição por possibilitar uma visão completa dos problemas da entidade familiar como um todo, observando-se a compensação na distribuição efetivada pelo sistema do PJE.

É sabido que o Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Porém, conforme muito bem ressaltado na análise de efeito suspensivo, há o entendimento de que havendo envolvimento de interesse de criança ou adolescente, é possível a modificação da competência no curso da ação, pois a solução do processo deve observar o princípio do melhor interesse do menor.

Tal princípio reflete em todo o sistema jurídico, onde cada ato administrativo deve ser pensado e analisado se está em consonância com o art. 227 da Constituição Federal. Gama (2008, p. 80), traz seu entendimento acerca deste assunto:

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente representa importante mudança de eixo nas relações paterno-materno-filiais, em que o filho deixa de ser considerado objeto para ser alçado a sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana merecedora de tutela do ordenamento jurídico, mas com absoluta prioridade comparativamente aos demais integrantes da família de que ele participa. Cuidase, assim, de reparar um grave equívoco na história da civilização humana em que o menor era relegado a plano inferior, ao não titularizar ou exercer qualquer função na família e na sociedade, ao menos para o direito. (GAMA, 2008, p. 80)

Portanto, entendo não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o Juiz Singular conduzirá o processo com base no devido processo legal e todas as garantias processuais, seguindo o curso processual normal e não cerceando o direito de defesa.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025